Tribunal: TJMT
Processo: 1020212-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, EXERCENDO JUÍZO DE RETRATAÇÃO, INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.
1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.
2. A decisão, ao reverso do que defende a Embargante, é suficientemente clara e abordou, a contento, todas as questões postas à liça, tomando por base as provas documentais acostadas.
3. O vício alegado está calcado, em verdade, na insatisfação da Embargante com o deslinde dado ao seu recurso, de modo que os argumentos por ela lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.
4. Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente se conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, não para complementar o julgamento, mas para protelar o cumprimento da liminar proferida na instância singela, ou pior, com o intuito de assegurar vantagem indevida, o que não se deve admitir.
Vistos, etc.
Recurso de Embargos de Declaração oposto por EUZIETE SOARES DE FREITAS, contra decisão monocrática deste Relator (ID 74704485) que, em juízo de retratação, indeferiu pedido de efeito suspensivo pleiteado no seu recurso de Agravo de Instrumento, interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Imissão na Posse no 1014353-44.2020.8.11.0002, movida em seu desfavor por HENRIQUE AUGUSTO FRITZ, que deferiu a tutela de urgência para imitir o autor na posse do imóvel de matrícula no. 70.363 do 1o Serviço Notarial e de Registro da Comarca de Várzea Grande/MT, devendo a parte ré desocupar o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação coercitiva, bem como afastou a tese de prejudicialidade externa entre a ação possessória e a ação anulatória em trâmite na Justiça Federal.
A Embargante alega que a decisão monocrática foi omissa quanto à apreciação do pedido liminar incidental, contido no ID 74239485, para suspender temporariamente os efeitos da decisão na ação originária referente aos autos no 1005916-48.2019.8.11.0002, que determinou o despejo da Embargante e de sua família com reforço policial, em relação ao imóvel determinado, (mesmo objeto) de discussão na ação de origem, até que a questão seja verticalizada por ocasião do julgamento do presente agravo pelo colegiado.
Requer o acolhimento dos Aclaratórios, para sanar a omissão apontada para apreciar o pedido liminar incidental, contido no ID 74239485.
É o relatório/Fundamento/Decido.
Após a publicação do acórdão recorrido, por meio do qual este Relator indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado no seu recurso de Agravo de Instrumento, alega a parte Embargante a ocorrência de vícios passíveis de saneamento na via.
Para acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa, encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.
Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.
Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.
O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.
Ao contrário dos argumentos vertidos pela Embargante, os autos submetidos ao crivo deste Tribunal de Justiça foram objetivamente analisados, inexistindo, na decisão monocrática ora embargada, o vício alegado.
Veja que este Relator, examinando o conjunto fático-probatório, apresentou os fundamentos pelos quais entendeu pelo indeferimento do efeito suspensivo.
A decisão, ao reverso do que defende a Embargante, é suficientemente clara e abordou, a contento, todas as questões postas à liça, tomando por base as provas documentais acostadas.
A Embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à apreciação do pedido liminar incidental, contido no ID 74239485, para suspender temporariamente os efeitos da decisão na ação originária referente aos autos no 1005916-48.2019.8.11.0002, que determinou o despejo da Embargante e de sua família com reforço policial, em relação ao imóvel determinado, (mesmo objeto) de discussão na ação de origem, até que a questão seja verticalizada por ocasião do julgamento do presente agravo pelo colegiado..
Ocorre que, em consulta aos autos da Ação de Desocupação de Imóvel com Pedido de Tutela Antecipada c/c Cobrança de Aluguéis no 1005916-48.2019.8.11.0002, verifica-se que se trata de partes e objeto que não guardam relação com o presente recurso, pois aquela foi proposta por LEODIL RODRIGUES BENEVIDES em face de ARESTIDES RAIMUNDO DA SILVA SANTANA buscando a retomada do imóvel matriculado sob o no 27.515, do 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande; ao passo que a presente demanda de Imissão de Posse fora proposta por HENRIQUE AUGUSTO FRITZ-ME em face de EUZIETE SOARES DE FREITAS, referente ao imóvel urbano matriculado sob n.o 70.363 no 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande.
Por óbvio, tratando-se de ações distintas, não há como suspender, ainda que temporariamente, os efeitos da decisão na ação originária referente aos autos no 1005916-48.2019.8.11.0002.
Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente se conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, não para complementar o julgamento, mas para protelar o cumprimento da liminar proferida na instância singela, ou pior, com o intuito de assegurar vantagem indevida, o que não se deve admitir.
Desta forma, o vício alegado está calcado, em verdade, na insatisfação da Embargante com o deslinde dado ao seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.
Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.
Com estas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito, REJEITO os Embargos de Declaração.
Por fim, alerta-se que a nova tentativa de rediscutir a matéria em sede de agravo interno implicará na multa do art. 1021, §4o, do CPC e em novos embargos resultará na incidência da penalidade descrita no § 3o do art. 1026 do CPC ante seu nítido caráter protelatório.
Decorrido o prazo, certifique-se imediatamente o trânsito em julgado, realizando as anotações de estilo.
Às providências, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes adequados.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
= r e l a t o r =